Tribunal: STF
Processo: AI 677640
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1.      Recurso interposto via fac-símile quando já escoado o prazo
   legal para a sua interposição e sem a apresentação dos originais,
   em evidente desacordo com o artigo 2º, caput, da Lei
   9.800/99.
2.      Ademais, as razões do presente recurso não atacam o
   fundamento da decisão agravada.
3.                     Ainda que superados
   tais óbices, a irresignação do agravante não mereceria prosperar,
   porquanto o recurso de agravo de instrumento também foi
   apresentado intempestivamente.
4.                     Agravo
   regimental não conhecido.